Tribunal: STF
Processo: HC 199905
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL), ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP) E LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. É imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu extrema gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Conforme registrado, o paciente e o corréu praticaram as condutas “mediante uso de arma de fogo, em desfavor de clientes que aguardavam na fila de entrada de um banco, roubando dinheiro e cheques, chegando a atirar em uma das vítimas, que faleceu em decorrência de tal violência”. 



    2. Não bastasse, o caso concreto evidencia a existência de fundado risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente “é reincidente e possui sete execuções criminais”.



    3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução, a gravidade concreta do delito e o prognóstico de recidiva criminosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 



    4. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    5. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.